Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela segunda requerida/recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53463343).
3. Em suas razões recursais, a segunda requerida argumenta que o acórdão não considerou documentos que demonstram a ausência de falha na prestação de serviço de manutenção do elevador. Contrapõe a alegação de que a interrupção do funcionamento do elevador, que causou a retenção do autor, não se deveu a falhas de manutenção, mas sim a uma causa que exigiria perícia técnica para ser esclarecida. Adicionalmente, a embargante sustenta que a manutenção preventiva do elevador estava em dia, o que constituiria um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por fim, destaca que o tempo de resgate do autor do elevador esteve dentro do tempo médio esperado, contrariando a alegação do acórdão que favoreceu o autor, baseada em informações confirmadas pela segunda recorrente.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz ser claro que houve falha na prestacao do servico, o que levou o embargado a ficar mais de uma hora preso no elevador e afirma que a alegação da embargante é procrastinatória.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
6. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo as alegadas omissões entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão. Com efeito, o acórdão recorrido enfrentou as questões relacionadas à desnecessidade de produção de perícia técnica para se constatar a falha na prestação de serviços pela embargante e o tempo que o autor ficou retido no elevador, pois informou expressamente que "(...) No caso dos autos, em que pese tenha sido realizada manutenção programada no elevador, o autor ficou preso por mais de uma hora no mencionado meio de transporte, o que evidencia que o aparelho não estava em bom funcionamento, revelando-se desnecessária perícia técnica para apontar falha mecânica. Preliminar afastada.(...)" e "(...) Verifica-se dos elementos trazidos aos autos que o recorrido, com 68 (sessenta e oito) anos reside no condomínio, ora 1o recorrente, e, no dia 11/10/2022, ao utilizar o elevador, foi surpreendido por defeito no aparelho provocando o confinamento do morador por mais de uma hora, até que fosse realizado o resgate do recorrido pela 2a recorrida, empresa que presta serviço de manutenção naquele aparelho. 8. Cumpre destacar que a ocorrência do evento é fato incontroverso, ou seja, o autor ficou preso no elevador no edifício onde reside, conforme se extrai da prova documental juntada com a petição inicial. Quanto ao tempo de permanência no elevador, tenho como verdadeiro o alegado pelo autor, notadamente porque confirmado pela 2a recorrente. Também é patente o dever das recorrentes de manter os elevadores do prédio onde o recorrido reside em bom estado de conservação e utilização, de forma a não causar embaraço e prejuízo a quem utilizar os mencionados equipamentos.".
7. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
8. Ademais, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso.
9. Nesse sentido: "EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão da Turma que negou provimento aos recursos inominados interpostos pelas partes. Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão padece de omissão, pois não se reportou à tese trazida no recurso inominado, que versava sobre a falta de notificação de penalidade. Subsidiariamente, defende que há contradição, porquanto afirmou-se que a notificação de penalidade foi realizada, diante da ciência do prazo para apresentação de defesa prévia, o que considera descabido. Discorreu, ainda, sobre o entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau, bem como questionou a ausência de notificação de penalidade, sob o argumento de que houve mera juntada de rastreamento de postagem, sem comprovação da conclusão do ato. II. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42139392). III. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Com efeito, a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outras decisões judiciais, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida. Na espécie, a controvérsia foi resolvida de forma lógica e sistêmica, sendo que o acórdão questionado bem explicitou, no item 'IV', que 'quanto à penalidade de multa, a abordagem pessoal no momento em que cometida a infração já caracteriza a notificação, tornando-se desnecessária a primeira notificação, abrindo-se, desde logo, ao recorrente a oportunidade de apresentação de defesa prévia. Além disso, o autor foi novamente notificado por ocasião da entrega da CNH recolhida, sendo cientificado quando ao prazo para oferecimento de defesa prévia'. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo omissão e contradição a serem sanadas. Diante desse quadro, sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995 c/c o art. 1.022 do CPC/2015, isto é, sem demonstração de omissão, de contradição, de obscuridade ou de erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei. (Acórdão 1668472, 07127917120228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
10. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c.c. art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.